Tribunal: TJSP
Processo: 0000715-53.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas – Versão exculpatória isolada nos autos – Conduta típica – Circunstâncias comprovadoras do dolo – Descabimento de reconhecimento de erro de proibição – Manutenção da condenação – Pena, regime e substituição bem dosados – Recurso desprovido (voto no 42397)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000715-53.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante CARLOS
MEDEIROS SCARANELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
2
VOTO No: 42397
APEL No: 0000715-53.2017.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE.. : CARLOS MEDEIROS SCARANELO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Conjunto probatório apto à
comprovação da materialidade e autoria delitivas
Versão
exculpatória isolada nos autos Conduta típica Circunstâncias
comprovadoras do dolo Descabimento de reconhecimento de
erro de proibição Manutenção da condenação Pena, regime e
substituição bem dosados Recurso desprovido (voto no 42397)*.
A r. sentença de fls. 325/337, com
embargos declaratórios rejeitados às fls. 361, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar CARLOS MEDEIROS SCARANELO à pena de 01
ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, no regime
prisional aberto, além do pagamento de 15 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por ofensa ao
artigo 168, § 1o, inciso III, combinado com o artigo
71, ambos do Código Penal, substituindo-se a pena
segregativa por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no importe de dois salários
mínimos.
Recorre o réu, às fls. 367/403, por sua
absolvição,
alegando,
em
apertada
síntese,
a
fragilidade do conjunto probatório e a atipicidade
da conduta a ele imputada.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
3
por seu desprovimento.
É o relatório.
Foi
o
réu
denunciado
porque,
em
continuidade delitiva, nos dias 17 de dezembro de
2.015 e 04 de agosto de 2.016, na agência do “Banco
do Brasil”, situada na Praça Maurício Martins Leite,
no 60, Vila São Paulo, em Araçatuba, apropriou-se da
quantia total de R$ 28.468,79, pertencente a Edgar
Inácio dos Santos, de que tinha a posse, em razão de
sua profissão.
Segundo a inicial acusatória, a vítima
é incapaz (interdito) e contratou, representado por
sua curadora e irmã Eva Regina de Jesus Santo Zanco,
os serviços de advocacia de Carlos, visando à
obtenção de alvará judicial para o levantamento de
valores a ele devidos em decorrência do recebimento
de uma herança, bem como para realizar a respectiva
prestação de contas em Juízo.
Diante disso, o acusado promoveu a ação
destinada a tal pretensão, que teve curso perante a
1° Vara da Família e Sucessões de Araçatuba (autos
do processo no 1004416-10.2014.8.26.0032).
No curso de tal ação, foram liberados,
em favor da vítima, em 15 de dezembro de 2015, o
montante de R$ 1.250,54, e, no dia 04 de agosto de
2016, a importância de R$ 26.821,67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
4
Carlos, então, de posse dos respectivos
mandados de levantamento judicial, nestas duas
oportunidades, transferiu a totalidade dos referidos
valores, devidamente atualizados, para a conta n°
5.104-7, da agência n° 5599-9, do Banco do Brasil,
de sua própria titularidade.
A curadora da vítima, por diversas
vezes - dentre as quais se destacam uma tentativa
ocorrida logo após o levantamento do primeiro dos
depósitos judiciais e outra verificada em outubro de
2016, após o término da ação judicial -, procurou o
réu para reaver os referidos valores, o que,
contudo, nunca ocorreu.
Ela, assim, moveu ação de prestação de
contas contra o denunciado, oportunidade em que foi
ele condenado a pagar à vítima a importância de R$
28.468,79, devidamente atualizada e acrescida de
juros de mora.
Ao
assim
proceder,
ainda
que
considerados os valores devidos em virtude da sua
atuação
profissional,
Carlos
apropriou-se
de
significativo valor pertencente à vítima, de que
tinha a posse em virtude da sua condição de advogado
desta na ação em que concedidos os mencionados
alvarás.
Pese o empenho da combativa defesa, o
recurso não há de ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
5
Isso
porque,
além
de
devidamente
comprovadas a materialidade e autoria delitivas por
meio dos documentos de fls. 09/42, o dolo na conduta
do recorrente se evidencia a partir dos demais
elementos carreados aos autos.
Na fase investigativa, Carlos confirmou
ter sido procurado por Eva, irmã de Edgar, para
levantar valores havidos em nome do rapaz, que é
incapaz, deixando eles de realizar contrato de
honorário diante da confiança havida entre as
partes. Após levantar a primeira parcela no valor de
R$ 1251,00, informou a Eva que a prestação de contas
se daria após o levantamento de todo o valor, o que
ocorreu
meses
depois.
Quinze
dias
após
o
levantamento, chamou Eva ao seu escritório para
prestação de contas e cobrança dos honorários,
ocasião em que ela se mostrou inconformada com a
cobrança de 30% por seu serviço, chegando a ofender
o interrogando. Negou, ao final, ter se apropriado
do numerário, garantindo que Eva se recusou a recebê-
lo com o desconto relativo aos honorários (fls.
126).
Tornou a negar o dolo do tipo em seu
interrogatório judicial, contando que, após levantar
os valores aos quais teria Edgar direito a pedido de
sua irmã Eva, passaram a se desentender por conta
dos honorários advocatícios, já que, diversamente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
6
ação anterior em que o interrogando cobrou da mulher
apenas 20%, dessa vez achou justo diante de seus
serviços a cobrança de 30%, com o que ela não
concordou, chegando a chamá-lo de ladrão. Esclareceu
não ter tido a intenção de se apropriar dos valores,
apenas aguardando entrar num acordo com Eva sobre os
honorários, até desconhecendo que a conduta poderia
ser interpretada como delito de apropriação indébita
(mídia digital fls. 268).
Sua versão, no entanto, não convence.
Sob o crivo do contraditório, Eva
Regina Jesus dos Santos Zanco contou que, conhecido
da família, foi Carlos contratado para acompanhar o
inventário de seu tio, tendo todos os herdeiros
recebidos os valores devidamente, com exceção de seu
irmão, vez que, segundo o réu, por ser aquele
incapaz, o dinheiro seria liberado parceladamente,
diante da necessidade de prestação de contas. Como
teria que pagar mais honorários, a depoente disse
que iria até a Defensoria Pública, mas Carlos disse
que faria um bom preço, afirmando que melhor
discutiriam após o dinheiro ser levantado. Não teve
mais notícias do acusado, que não atendia a suas
ligações, até um dia em que ele confirmou já ter
sido liberada parte do dinheiro, afirmando que
ligaria posteriormente para a depoente, o que não
foi feito. A declarante, então, foi à casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
7
Carlos, que disse que ainda não poderia repassar o
dinheiro porque estava bloqueado em sua conta,
pedindo prazo de 15 dias para resolverem a situação.
Após dias sem receber o dinheiro de seu irmão, a
depoente afirmou ao réu que iria até o Ministério
Público, ao que ele finalmente a convidou para ir
até o seu escritório, onde informou que não tinha o
dinheiro
naquele
momento,
mas
que
a
pagaria
posteriormente, no que ela acreditou, por confiar em
Carlos. Uma amiga sua, no entanto, alertou que
poderia
estar
sendo
ludibriada
pelo
advogado,
aconselhando-a a ir à OAB, onde foi orientada,
comparecendo em seguida no fórum, onde foi informada
que os valores não estavam ali disponíveis. Dirigiu-
se à Defensoria Pública e o advogado que passou a
representá-la chegou a entrar em contato com Carlos
para
uma
tratativa
amigável,
mas
ele
sequer
respondia, motivo pelo qual ajuizaram uma ação,
tendo ela finalmente recebido os valores. Negou
tenham acertado o valor dos honorários no momento da
contratação, acreditando que o montante pelo réu
cobrado é exorbitante, mesmo porque havia dito a ele
inicialmente que buscaria a Defensoria Pública,
aceitando prosseguir com seus serviços após ele
dizer que tratariam um valor mais razoável (mídia
digital fls. 268).
Emerson
Sumariva
Junior,
Juiz
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
8
Direito, nada esclareceu sobre os fatos, mas disse
conhecer Carlos havia cerca de 30 anos, mostrando-se
ele sempre correto e ético tanto pessoal quanto
profissionalmente, tendo o depoente se surpreendido
com a situação ora apresentada (mídia digital fls.
268).
Sandro
Laudelino
Ferreira
Cardoso,
advogado, afirmou conhecer Carlos havia 32 anos,
desconhecendo
qualquer
fato
que
o
desabone,
declarando ainda já ter o réu integrado a Comissão
de Ética da OAB local (mídia digital fls. 268).
Gustavo Rodrigues de Paula, que também
é advogado, declarou conhecer Carlos havia cerca de
20 anos, sendo que o réu atua na área jurídica da
empresa de ramo educacional de sua família por mais
de 10 anos e também já chegou a advogar em questões
pessoais de alguns parentes, nunca tendo qualquer
problema em relação a ele (mídia digital
fls.
268).
Assim, há nos autos, especificamente
sobre os fatos aqui tratados, a palavra do réu e de
Eva curadora da vítima -, já que, não se ignorando
as
palavras
das
testemunhas
de
defesa,
nada
esclareceram sobre os fatos, somente garantindo a
idoneidade de Carlos.
E apenas a fala de Eva foi corroborada
por outros elementos dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
9
Com efeito, é possível se observar, a
partir dos documentos de fls. 09/10, que o valor de
R$ 26.549,71 foi levantado no dia 04 de agosto de
2.016, mesma data em que foi depositado, após
corrigido, na conta corrente de Carlos.
Já
os
documentos
de
fls.
11/12
demonstram que o valor de R$ 1.250,54, levantado
pelo réu aos 17 de dezembro de 2.015, foi depositado
em sua conta corrente no mesmo dia.
Também
há
nos
autos
certidões
cartorárias indicando que, mesmo após intimado,
deixou o acusado, no feito original, transcorrer o
lapso temporal determinado por lei para a devida
prestação de contas (fls. 29/30 e 41), sendo
evidente que assim agiu por ter retido o dinheiro
consigo, não tendo como Eva justificar os gastos
havidos com seu irmão interdito, portanto.
Ajuizou Eva, então, ação de prestação
de contas, constando da petição inicial, subscrita
pelo d. advogado Vinícius Garbelini Chiquito, que,
diante da dificuldade da autora em contatar o réu,
“procurou a nomeação de um advogado Dativo, cujo
subscritor da presente também tentou por diversas vezes
contato com o Requerido na tentativa de resolver a
pendenga amigavelmente e assim evitar a propositura da
presente ação, que também restou infrutífera (...)”
(fls. 69/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
10
Encerrada
a
instrução
processual
naquele feito, sobreveio sentença condenando Carlos
ao pagamento do valor por ele retido, restando ali
asseverado que “não há dúvidas de que cabe ao mandante
ressarcir
o
mandatário
pelas
despesas
havidas
na
execução do mandato, entretanto, no caso dos autos, não
se juntou o contrato de prestação de serviços advocatícios.
Em que pese ser razoável se considerar que
o
requerido
possui
o
direito de recebimento dos
honorários, não houve autorização da autora, bem como
não se demonstrou através do contrato entre as partes a
retenção pelo defensor.
Ademais, as alegações do requerido não são
suficientes para permitir a retenção” (fls. 148/151).
Somente, então, na fase de execução da
sentença, já no ano de 2.019, o réu repassou o valor
arbitrado para Eva, conforme pelos dois declarado.
Já a alegação defensiva de que o ora
recorrente assim agiu porque não houve acordo quanto
aos honorários a ele devidos não foi minimamente
comprovada nos autos, não bastando sua fala no
sentido de que trataram verbalmente sobre o valor,
mormente porque Eva declarou versão diversa, como se
depreende de sua oitiva.
Ora, realmente fosse esse o caso,
poderia ter o réu transferido o montante levantado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
11
com o desconto dos honorários que achava suficiente
ao pagamento de seus serviços o que, se realmente
já houvesse sido tratado o valor com Eva, como por
ele declarado, permitido pelo artigo 35, § 2o, do
Código de Ética e Disciplina da OAB (“A compensação
ou o desconto dos honorários contratados e de valores
que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só
podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão
contratual”) -, não se justificando ter retido o
valor por praticamente três anos.
Outrossim, tratando-se de advogado que
inclusive chegou a compor a Comissão de Ética da
Ordem dos Advogados do Brasil, em Araçatuba, não se
mostra crível desconhecesse o artigo 22, § 2o, do
Estatuto da entidade, segundo o qual, tratando sobre
honorários advocatícios, “Na falta de estipulação ou
de acordo, os honorários são fixados por arbitramento
judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o
valor econômico da questão, não podendo ser inferiores
aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB”.
Dessa
forma,
caso
realmente
Eva
estivesse se recusando a receber o valor que o autor
achava devido
o que não comprovado pela defesa,
como lhe cabia nos termos do artigo 156, da
legislação processual penal, já que, apesar de o réu
garantir que Eva não queria receber o dinheiro já
descontados os honorários, esclareceu ela que Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
12
se
esquivava
da
restituição
do
numerário
com
diversas justificativas -, deveria o acusado buscar
a resolução do conflito pelos meios adequados, não
se justificando, repise-se, ter retido o numerário
por aproximadamente três anos.
Tudo
isto
considerado,
não
há
se
cogitar o reconhecimento de mero destrato civil,
porque evidenciado o animus rem sibi habendi na
conduta de Carlos que deliberadamente apropriou-se
de dinheiro de terceiro de que tinha a posse em
razão de sua profissão, não tendo ele demonstrado
minimamente a intenção de restitui-lo a Eva, tanto
que só o fez quando judicialmente determinado, ou
seja, de forma não voluntária.
Aliás, sobre a restituição do valor à
vítima antes do recebimento da denúncia, é de se ver
que “A jurisprudência desta Corte tem se orientado no
sentido de que 'O crime de apropriação indébita se
consuma no momento em que o agente, livre e
conscientemente, inverte o domínio da coisa que se
encontra na sua posse, passando a dela dispor como se
fosse o proprietário' e de que 'a menos que reste
evidente a total falta de intenção de inversão do
domínio de coisa alheia móvel de que tem posse, a
restituição do bem ou o ressarcimento do dano não são
hábeis a excluir a tipicidade ou afastar a punibilidade
do agente' (HC 200.939/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 09/10/2012)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
13
(STJ - AgRg no HC 562.966/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
02/06/2020, DJe 15/06/2020).
Nem se diga ter o réu agido sob a
excludente de culpabilidade prevista no artigo 21,
do
estatuto
repressivo,
porque
não
restou
minimamente comprovado que desconhecesse a ilicitude
de seu ato.
Pelo contrário! Tratando-se de advogado
atuante há mais de três décadas, tendo inclusive
composto o Conselho de Ética da OAB em sua Comarca,
é evidente que sabia não poder reter o dinheiro de
clientes sem prévia anuência, o que, repise-se, é
conduta regrada pelo Código de Ética e Disciplina da
entidade,
não
sendo
crível
desconhecesse
a
possibilidade de um ato dessa ordem configurar a
infração de apropriação indébita qualificada.
Dessa forma, tendo sido os documentos
trazidos
na
fase
investigativa
devidamente
corroborados pela fala de Eva sob o crivo do
contraditório
não tendo a d. defesa afastado a
contento sua validade, não bastando a fala do réu
para tanto, como já esposado -, não há se falar em
ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal.
Mantém-se, portanto, a condenação de
Carlos como incurso nas sanções do artigo 168, do
Código Penal, com a incidência do § 1o, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-53.2017.8.26.0032 -Voto no 42397
14
por ter ele praticado o crime em razão de sua
profissão.
Ausente inconformismo pontual, é de se
ver que a dosimetria da pena decorreu de criteriosas
análise e individualização, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos, assim como o regime
prisional aberto e a substituição da corporal por
restritivas de direitos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
É como voto.
Newton Neves
Relator